Tribunal: TJES
Processo: 0001693-30.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001693-30.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLYSSON MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO DO JÚRI. SÚMULA 713 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. CONCURSO MATERIAL NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal; art. 12 da Lei nº 10.826/03; arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, em concurso material, à pena de 50 anos e 10 meses de reclusão, 1 ano e 8 meses de detenção e 1860 dias-multa. A defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, o redimensionamento das penas-base, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a redução da fração da majorante do tráfico e o reconhecimento de crime único em relação ao delito de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os pedidos defensivos relativos à dosimetria podem ser conhecidos quando não indicados no termo de interposição da apelação do júri; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e se a corrupção de quatro menores distintos configura crime único ou concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri limita-se aos fundamentos indicados no ato de interposição, nos termos da Súmula 713 do STF, razão pela qual não podem ser conhecidos pedidos relacionados à dosimetria da pena quando não invocada a alínea “c” do art. 593, III, do CPP.

4. A matéria relativa à prescrição possui natureza de ordem pública e pode ser conhecida independentemente da limitação do efeito devolutivo do recurso.

5. A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo foi fixada em 1 ano e 8 meses de detenção, atraindo prazo prescricional de 4 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos, nos termos do art. 115 do Código Penal.

6. O lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, bem como entre a pronúncia e a sentença condenatória, superou o prazo prescricional de 2 anos sem causas suspensivas, configurando a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

7. O crime de corrupção de menores possui natureza formal e tutela a formação moral e social de cada criança ou adolescente individualmente considerado.

8. A corrupção de quatro adolescentes distintos configura pluralidade de infrações penais, impondo o reconhecimento do concurso material, diante da existência de bens jurídicos individualizados e sujeitos passivos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri restringe-se aos fundamentos expressamente indicados no termo de interposição do recurso. 2. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo prescricional reduzido pela menoridade relativa entre os marcos interruptivos legais. 3. A corrupção de menores praticada em relação a vítimas distintas configura concurso material de crimes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 115 e 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 593, III, “c” e “d”; Lei nº 10.826/03, art. 12; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, Súmula 500; TJES, Apelação Criminal nº 0000566-89.2015.8.08.0012, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, publ. 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DARLYSSON MOREIRA DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, acolhendo o veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; art. 12 da Lei nº 10.826/03; arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (por quatro vezes), em concurso material, à pena definitiva de 50 (cinquenta) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, e pagamento de 1860 (mil oitocentos e sessenta) dias-multa.

A Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID
18556923
, nas quais pugna, preliminarmente, (1) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03). No mérito, requer (2) o redimensionamento das penas-base de todos os crimes para o mínimo legal, alegando fundamentação inidônea; (3) a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa na fração de 1/6; (4) a redução do patamar de aumento referente à majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas; e, por fim, (5) o reconhecimento de crime único no que tange ao delito de corrupção de menores.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões que constam do ID
18831399
, nas quais postula pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu parcial provimento apenas para declarar a prescrição quanto ao crime de posse de arma. A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DARLYSSON MOREIRA DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, acolhendo o veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; art. 12 da Lei nº 10.826/03; arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (por quatro vezes), em concurso material, à pena definitiva de 50 (cinquenta) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, e pagamento de 1860 (mil oitocentos e sessenta) dias-multa.

A Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 18556923, nas quais pugna, preliminarmente, (1) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03). No mérito, requer (2) o redimensionamento das penas-base de todos os crimes para o mínimo legal, alegando fundamentação inidônea; (3) a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa na fração de 1/6; (4) a redução do patamar de aumento referente à majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas; e, por fim, (5) o reconhecimento de crime único no que tange ao delito de corrupção de menores.

Extrai-se da denúncia que, em 09 de março de 2018, no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, o apelante, vulgo "Mineiro", atuando em comunhão de desígnios com quatro adolescentes, desferiu golpes de barra de ferro, pauladas, socos e chutes contra a vítima Eugênio Lima Campos. O crime foi motivado por retaliação a boatos de que a vítima teria tentado abusar de uma menor. Após a sessão de espancamento, a vítima foi arrastada em via pública, asfixiada com um fio e amarrada a um poste para servir de exemplo, conforme as "leis do tráfico". Toda a ação foi filmada pelos autores e compartilhada em redes sociais. Na sequência das diligências, o recorrente foi flagrado com um revólver calibre .32, munições e entorpecentes destinados ao comércio ilícito.

1 - Admissibilidade recursal - conhecimento parcial do recurso defensivo:

Prefacialmente, impõe-se a análise da extensão do conhecimento do apelo.

Conforme consta da ata de julgamento e do termo de interposição, a defesa manifestou o desejo de recorrer com fulcro no art. 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão manifestamente contrária à prova dos autos). Todavia, ao apresentar as razões recursais, ampliou o espectro de teses admitidas na interposição para impugnar, também, a dosimetria da pena (alínea "c").

O Supremo Tribunal Federal, por meio da
Súmula nº 713,
consolidou o entendimento de que
"o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
".

Assim, o Tribunal ‘ad quem’ não pode conhecer de matérias vinculadas a alíneas não indicadas tempestivamente no termo de interposição, sob pena de violação à soberania dos veredictos e ocorrência de preclusão consumativa.

Esse Colegiado possui idêntico entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2º, INCISO V, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . SÚMULA 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”. 2. No caso, o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais discorrem sobre as hipóteses tratadas no artigo 593, inciso III, alíneas a e d, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto, hipótese de não conhecimento do recurso. 3 . Recurso não conhecido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000566-89.2015.8 .08.0012, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 07/12/2023).

Nesse contexto, deixo de conhecer dos pleitos referentes ao redimensionamento da pena-base, aplicação de frações de atenuantes e redução da majorante do tráfico, uma vez que tais matérias são afetas à alínea "c" do art. 593, III, do CPP, fundamento este não invocado no momento da interposição do recurso.

Conheço, todavia, da preliminar de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, e do pedido de reconhecimento de crime único na corrupção de menores, por estar intrinsecamente ligado à capitulação jurídica e à validade da aplicação da norma penal.

2 - Prescrição do crime do art. 12 da Lei Nº 10.826/03:

Assiste razão à Defesa no que tange à extinção da punibilidade do crime de posse irregular de arma de fogo.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente foi condenado à pena concreta de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção por este delito.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos. Contudo, o apelante contava com 19 anos à época dos fatos (nascido em 19/08/1998 e fato ocorrido em 09/03/2018), o que impõe a redução do prazo pela metade, fixando-o em 02 (dois) anos, conforme determina o art. 115 do CP.

Aferindo os marcos interruptivos, consigno que entre o recebimento da denúncia (18/04/2018) e a publicação da decisão de pronúncia (24/11/2020), transcorreu o lapso de aproximadamente 02 anos, 07 meses e 06 dias.

Além disso, entre a pronúncia (24/11/2020) e a prolação da sentença condenatória (04/07/2024), decorreu o intervalo de aproximadamente 03 anos, 07 meses e 10 dias.

Dessa forma, verifica-se que em ambos os períodos o prazo prescricional de 02 anos foi integralmente superado sem causas suspensivas aptas a obstar o curso do tempo, de modo que opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

3 - Corrupção de menores - tese de crime único:

Por fim, a defesa sustenta a ocorrência de crime único no delito do art. 244-B do ECA, argumentando que a pluralidade de menores envolvidos em uma mesma ação configuraria apenas uma infração.

Após a devida análise, entendo que referida tese não possui sustentação jurídica.

Consoante o entendimento firmando pela
Súmula de nº 500 do STJ
, o crime de corrupção de menores é de natureza formal e visa tutelar a formação moral e social da criança e do adolescente.

Na hipótese vertente, restou comprovado que o réu corrompeu quatro adolescentes distintos: Micael Pereira Santana, Bletson Wiston Gil Rodrigues, Isac Merces da Silva e Cliacson Merces Silva.

Dessa forma, havendo a corrupção de mais de um menor, deve ser reconhecido o concurso de crimes, porquanto houve a lesão a bens jurídicos individualizados de sujeitos passivos diversos.

Portanto, correta a sentença ao aplicar a pena por quatro vezes em concurso material, visto que cada adolescente representa uma unidade de desígnio corrompida pela conduta violenta e reiterada do agente.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do recorrente quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 12.860/2003
, pelo transcurso de prescrição, mantendo o restante da condenação em todos os seus termos.

É como voto.